Tribunal: TJMT
Processo: 0013574-22.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013574-22.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WENDEL LUIZ SILVA BORGES - CPF: 044.942.511-86 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO –
PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO
– IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE ARMA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – VALIDADE E SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1) O delito de posse ilegal de arma tem feição permanente, sendo que a sua consumação se protai no tempo; assim, o agente que mantém em sua residência arma de fogo sem autorização legal encontra-se em estado de flagrância, o que, por consequência, autoriza a entrada dos policiais no imóvel (art. 5º, XI da CFR), mesmo à míngua de mandado de busca e apreensão, sobretudo amparada em fundadas razões (justa causa) para a medida, sendo as provas obtidas válidas e suficientes a amparar a sentença condenatória.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Wendel Luiz Silva Borges
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0013574-22.2017.8.11.0064, 665259, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto nos arts. 12, da Lei 10.826/2003 e 180,
caput
, do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de 20 (dez) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Inconformada, a defesa sustenta que a prova produzida é ilegal, pois a entrada dos policiais no imóvel ocorreu de forma forçada, sem autorização e sem que houvesse fundadas razões para suspeitar que o apelante estivesse em situação de flagrante delito.

Aduz que “
considerando que as provas foram ilicitamente incorporadas aos autos da persecução penal, medida que se impõe, além da absoluta desvalia jurídica é também pela absolvição do Apelante ante às provas ilegais e a ausência de meio para o oferecimento da denúncia, visto que, o procedimento inquisitorial acabou por estar totalmente maculado e por consequência enseja na ausência de elementos materiais para o oferecimento da denúncia e por óbvio também da condenação do Apelante
”.

Ao final, requer seja reconhecida a inutilização das provas ilicitamente obtidas (CPP, art. 157, §3º) e, por consequência, seja o apelante absolvido por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso da defesa (Id. 119474302).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 120484470).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, busca a defesa a nulidade das provas obtidas por meio da intervenção policial, sem prévia autorização judicial, alegando ofensa aos

direitos e garantias consagrados na Constituição Federal e, por consequência, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

No entanto, razão não assiste à defesa.

Narra a denúncia que, no dia

21/09/2017, por volta das 17h00, em uma residência localizada na Rua Pastor José Francisco, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, o recorrente portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido consistente em 01 (um) revólver calibre 38, modelo Special, marca Rossi, número de série AA117808 municiada com (quatro) munições intactas do mesmo calibre (Fato 01).

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o recorrente, com consciência e vontade, ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) revólver calibre 38, modelo Special, marca Rossi, número de série AA117808, que havia sido subtraído da vítima Cleiton Firmino Anchieta de Souza (Fato 02).

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelas ruas do Bairro Parque Universitário, quando se depararam com o apelante em frente a sua residência, sendo que este, ao visualizar a viatura, evadiu-se em direção à sua casa, ocasião em que os policiais saíram em seu encalço e quando chegaram na porta da residência, presenciaram ele dispensando uma arma de fogo sobre a cama.

Apurou-se, ainda que, a arma de fogo apreendida era produto de um roubo ocorrido na data de 20/09/2017 e pertencia a vítima Cleiton Firmino Anchieta de Souza.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e após regular instrução processual, foi condenado pela prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Sustenta a defesa a ocorrência de nulidade processual alegando
ilicitude da prova produzida em decorrência de invasão domiciliar
pelos policiais militares, e por consequência almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

No entanto, analisando as ações que permearam a atuação da polícia, tenho que razão não assiste à defesa, não se verificando na produção da prova qualquer irregularidade.

A nossa Carta Magna no seu art. 5º, inciso XI, CFR, expressa: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
[...]
”. (s.d.).

O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, firmou entendimento da validade do ingresso dos agentes policiais nas residências, sem autorização do dono e/ou mandado judicial, nas hipóteses de flagrante delito de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Cito excertos do julgado que clarifica o entendimento:

“
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 22, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
.”
(RE 603616, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093, DIVULG 09-05-2016, PUBLIC 10-05-2016).

Como é cediço, o delito de posse ilegal de arma é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo.

Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5º, inciso XI, da CFR. A regra da Carta Política, dita em outras palavras, é de que não há exigência de mandado judicial para adentrar em casa, sem consentimento do morador, sendo caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro.

Por oportuno, sobre a matéria, trago à baila o escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“
Desnecessidade de mandado em caso de flagrante: é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade ‘ter em depósito’ ou ‘trazer consigo’, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível”.

(Código de Processo Penal comentado, 8ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 530/531).

No caso dos autos, fica evidente que os policiais militares estavam em rondas, quando se depararam com o apelante em frente a sua residência, o qual ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior da casa, em atitude suspeita. Assim, os agentes foram em seu encalço e, ao chegarem na porta da residência, visualizaram o apelante dispensando uma arma de fogo.

Como se vê, os policiais militares
Márcio Rezende de Souza
e
Rogério Mamede de Araújo
, em juízo, em que pese não se recordaram dos fatos, em razão do decurso do tempo, ratificaram os depoimentos prestados em sede inquisitorial, oportunidade em que declararam que:

“
Que em rondas e diligências pelo Bairro Parque Universitário nos deparamos com o indivíduo acima citado em frente a sua residência, que ao avistar a viatura saiu correndo para dentro da casa em atitude suspeita, momento este em que a guarnição observou o indivíduo suspeito correndo, momento em que a guarnição saiu no encalço e ao chegar na porta da residência deparou com o indivíduo dispensando a arma de fogo tipo revólver modelo Rossi municiado com 04 munições calibre 38 intactas sobre a cama o qual estava de posse do mesmo, neste momento foi dada voz de prisão e o indivíduo encaminha e entregue até a 1ª DP sem lesões corporais, para providências
”.
(Márcio Rezende de Souza
,
Id. 119474263 - Pág. 8)

“Que o depoente ratifica na integra o depoimento do condutor PM Marcio Rezende, tendo em vista que participou do atendimento a ocorrência supracitada, que resultou na prisão do suspeito conduzido”.
(Rogério Mamede de Araújo Id. 119474263 - Pág. 10).

Como se sabe, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Convém ressaltar que, no interrogatório do apelante, ele confessou a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, mas sustentou que no dia dos fatos, estava em sua residência, quando os policiais invadiram o local dizendo que tinha uma denúncia anônima acerca da existência de uma motocicleta roubada na residência e em razão de não acharem nada, os foram embora, mas retornaram e novamente sem autorização, adentraram no local e encontraram a arma de fogo
(Id. 119474283 - Pág. 1).

Portanto, verifica-se que a excepcionalidade da medida foi condizente com as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que a guarnição da Polícia Militar efetuava rondas ostensivas pelo bairro, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, eis que ao perceber a presença da polícia, correu para dentro da residência, motivando a entrada dos agentes para averiguar a situação.

Na oportunidade, visualizaram o acusado dispensando a arma de fogo no interior do local, confirmando a suspeita que respaldou a ação dos policiais para o ingresso na residência.

A Corte Superior de Justiça, em recente julgado, proclamou pela validade da prova quando “
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (...)
”.
(AgRg no HC 655.034/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Assim, diante dos elementos evidentes e das fundadas razões (justa causa) para a medida, os policiais adentraram à casa do acusado, onde apreenderam uma arma de fogo – a qual era proveniente de um furto, agindo, pois, com propriedade, no estrito cumprimento do dever legal.

Configurada está, portanto, a exceção constitucional que permite adentrar na casa sem consentimento do morador, pois naquele momento a situação de flagrante delito estava presente.

Dito isto, afasto a preliminar aventada, pois não houve ofensa à garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. XI, da CF) e, consequentemente, verifico que as provas obtidas ao longo da instrução indiciária decorreram de meios lícitos, sendo suficientes a amparar a condenação pelos delitos de posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Em conclusão, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Wendel Luiz Silva Borges, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022